Tribunal: TJMT
Processo: 1005555-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005555-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IRACILDA ALVES DA COSTA - CPF: 709.782.391-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. PORTARIA TJMT/CGJ No 183/2024. ATO ADMINISTRATIVO DE OTIMIZAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, ao analisar pedido de tutela provisória em ação de obrigação de fazer proposta por idosa em estado vegetativo, remeteu os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, com base na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o encaminhamento do feito ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura modificação indevida da competência jurisdicional sem amparo legal; e (ii) se tal medida viola o princípio do juiz natural e compromete a efetividade da prestação jurisdicional no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A superveniente prolação de sentença pelo NJDSP não acarreta a perda do objeto do recurso, pois o agravo visa à preservação da autoridade do juízo originalmente competente.
4. A remessa do processo ao NJDSP decorre de ato administrativo regulamentar, com fundamento na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, em consonância com as Resoluções no 385/2021 e no 398/2021 do CNJ, que autorizam a criação e funcionamento de núcleos judiciais digitais de apoio.

5. O encaminhamento não configura alteração da competência nos moldes legais, mas medida de gestão jurisdicional que visa à eficiência, sem comprometer o contraditório, a ampla defesa ou o acesso à justiça.
6. A tramitação eletrônica do feito e a atuação regular da Defensoria Pública asseguram a adequada representação da parte, inexistindo prejuízo concreto ou violação à legalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos termos da Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, não configura alteração indevida de competência jurisdicional nem afronta ao princípio do juiz natural. 2. A atuação do Núcleo Digital possui natureza de apoio jurisdicional, nos moldes das Resoluções CNJ no 385/2021 e no 398/2021, sendo legítima enquanto medida de eficiência administrativa do Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, inc. LIII, e 22, inc. I; CPC/2015, art. 52, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ, Resoluções no 385/2021 e no 398/2021; TJMT, Portaria TJMT/CGJ no 183/2024; TJSP, AI 2241422-31.2022.8.26.0000, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 06.10.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Iracilda Alves da Costa, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência tombada sob o no 1029733-65.2024.8.11.0003, declinou da competência para processamento e julgamento do feito, remetendo os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ no 183, de 19 de novembro de 2024.

Irresignada, a Recorrente busca a reforma da decisão, sob o argumento de que a mencionada Portaria não possui força normativa apta a modificar competência jurisdicional, matéria esta que, por determinação constitucional (art. 5o, LIII, e art. 22, I, da CF/88), somente pode ser alterada por lei formalmente constituída.

Assevera que o deslocamento compulsório da demanda para o NJDSP afronta o princípio do juiz natural, acarreta violação à competência territorial estabelecida no art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 e, ainda, implica tratamento processual diferenciado ao Estado de Mato Grosso.

Salienta que prestação jurisdicional — que envolve fornecimento de serviço de home care em razão de grave quadro clínico (estado vegetativo e demência avançada) — exige celeridade e tramitação em juízo próximo ao domicílio da parte, como forma de preservar a efetividade do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pretendido suspensivo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos no
id.
271132883.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso conforme id. 293188854, sustentando que a atuação do NJDSP decorre de modelo de gestão administrativa, sem implicar em deslocamento da competência originária e, que o ato judicial de remessa ao Núcleo está amparado na legislação interna do Tribunal, em consonância com a normativa do CNJ, sendo legítima a adoção da sistemática como medida de eficiência e racionalização da prestação jurisdicional.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se nos autos pela perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a demanda foi regularmente sentenciada no âmbito do NJDSP, tendo sido julgada parcialmente procedente, com interposição de apelação pelas partes (id. 296406399).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Iracilda Alves da Costa, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que declinou da competência para processamento e julgamento do feito, remetendo os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ no 183, de 19 de novembro de 2024
.

Denota-se dos autos que Iracilda Alves da Costa, idosa, pensionista e portadora de quadro grave de saúde (estado vegetativo e demência avançada após AVC), ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória para garantir tratamento domiciliar (home care), perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis (processo no 1029733-65.2024.8.11.0003).

Ao analisar o pedido inicial, o Magistrando singular, declinou de sua competência, remetendo os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024.

Contra esta decisão recorre Iracilda Alves da Costa, pretendendo a reforma do
decisum
.

Inicialmente, ressalto, que não ocorreu a perda superveniente do interesse recursal em razão da prolação de sentença nos autos originários.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a superveniente decisão de mérito proferida pelo juízo destinatário da remessa não tem o condão de esvaziar o objeto do agravo de instrumento quando este se volta exclusivamente contra a decisão que declinou a competência.

Nesses casos, a insurgência recursal visa preservar a autoridade do juízo natural legalmente competente para o julgamento da demanda, sendo certo que a eventual sentença proferida por órgão que se entende incompetente não impede o reexame da questão pela instância superior.

Assim, trata-se de típica hipótese em que o exame da admissibilidade e do mérito do recurso permanece útil e necessário, inclusive para eventual desconstituição dos atos decisórios proferidos por juízo que, na ótica da parte agravante, atuou sem jurisdição.

Desse modo, afasta-se a alegação de prejudicialidade do agravo por perda do interesse superveniente.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da remessa dos autos originários ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, e da alegada violação ao princípio do juiz natural e à regra legal de competência territorial estabelecida no Código de Processo Civil.

A Agravante sustenta que o ato judicial impugnado teria indevidamente modificado a competência originária da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, mediante fundamento não previsto em lei formal, o que configuraria afronta à Constituição Federal.

Contudo, razão não assiste à parte Recorrente, uma vez que a decisão agravada encontra respaldo normativo expresso na Portaria TJMT/CGJ no 183, de 19 de novembro de 2024, a qual faculta aos juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso o encaminhamento dos feitos classificados como ações de saúde pública, nas quais o Estado de Mato Grosso figure no polo passivo, ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Logo, se trata de medida administrativa compatível com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça por meio das Resoluções no 385/2021 e no 398/2021, que disciplinam, respectivamente, a criação e o funcionamento dos chamados Núcleos de Justiça 4.0, incluindo a possibilidade de atuação em regime de apoio às unidades judiciárias.

A remessa dos autos à referida unidade especializada não configura declínio de competência no sentido técnico-jurídico, tampouco consubstancia conflito de competência, pois não se trata de substituição de órgão jurisdicional por outro com competência diversa.

Os Núcleos de Justiça 4.0, conforme delineado pela Resolução no 398/2021 do CNJ, são estruturas administrativas de apoio, criadas com o propósito de otimizar o trâmite de demandas que envolvam temas repetitivos ou de alta complexidade, mediante cooperação entre órgãos do Judiciário. A atuação do NJDSP é, assim, complementar à das varas tradicionais, não implicando em usurpação ou modificação da competência originária.

Ressalte-se que a Resolução no 5/2024 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que instituiu o NJDSP, estabelece expressamente sua natureza jurídica como núcleo de apoio, cuja atuação se dá em auxílio às varas de competência fazendária em todo o território estadual.

Nos termos do art. 5o da mencionada norma, o Núcleo atua com base em critérios previamente definidos pela Corregedoria-Geral da Justiça, os quais incluem as fases processuais, classes de ações e outras circunstâncias delimitadoras do acervo processual a ser redistribuído.

Importante destacar que os autos tramitam exclusivamente por meio eletrônico (PJe), o que torna inócuo o argumento de violação ao acesso à justiça em razão da distância geográfica entre o domicílio da parte e a sede do Núcleo.

A Defensoria Pública permanece atuando regularmente nos autos, assegurando a integralidade da representação processual. Ademais, a especialização temática do NJDSP para o tratamento de demandas de saúde pública contribui para maior celeridade, padronização e efetividade na prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

Vê-se, assim, que ausentes os requisitos legais para a o provimento da tese recursal, notadamente a demonstração de ilegalidade manifesta ou prejuízo substancial à parte recorrente, impõe-se o desprovimento do agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão agravada que determinou, nos termos da Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, a remessa do feito ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, sem que tal medida implique afronta à legalidade, à Constituição ou às garantias do devido processo legal.

Nessa quadra, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

Outrossim, em vista do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno (id. 273465870) fica prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025